Tribunal: TJES
Processo: 5007097-94.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-94.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZILENE DA SILVA RAMOS PEDRO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007097-94.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROZILENE DA SILVA RAMOS

RECORRIDO
: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA PROVAS DE QUITAÇÃO NA DATA DE VENCIMENTO. DOCUMENTO NOVO JUNTADO NA FASE RECURSAL COMPROVANDO QUITAÇÃO. BAIXA RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor que atrasou o pagamento da 8ª parcela de seu contrato de financiamento junto a Ré, de modo que solicitou emissão de novo boleto com vencimento em setembro de 2022, e sucessivamente as demais parcelas (09ª e 10ª). Aduz que realizou o pagamento da 8ª parcela, mas não recebeu o boleto das demais, de modo que foi surpreendida com a negativação de seu nome. Pede nestes termos, exclusão de nome dos órgãos de proteção ao crédito, repetição de indébito de R$ 591,48 (quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) apurar se houve negativação indevida decorrente de contrato supostamente quitado pela autora; (ii) verificar se a conduta da requerida configura ato ilícito passível de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Destarte, não há documento algum nos autos que comprove a efetiva quitação das parcelas 08ª, 09ª e 10ª do contrato mantido junto a Requerida na sua respectiva data de vencimento, e muito menos qualquer evidência de resistência por parte da Ré em viabilizar o pagamento do restante do contrato.

5. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, assim como as demonstrações trazidas pela parte da ré, entende-se que a negativação foi legítima, de modo que não se constata dano moral a ser indenizado.

6. Por outro lado, não há como ignorar o documento de ID 68699251 acostado pelo Recorrente ao recurso inominado e produzido após a prolação da sentença noticiando a quitação das parcelas objeto da presente ação no dia 10 de março de 2025. Por se tratar de documento novo na forma do art. 435, parágrafo único, CPC/15, acolhe-se como meio de prova apto a comprovar o encerramento do contrato mantido junto a Ré, de modo que devida a exclusão definitiva
do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito em razão do débito discutido nos autos
.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito em razão do débito discutido nos autos. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à Autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)